Tribunal: STF
Processo: Rcl 64021
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Ministério Púbico do Estado do Rio Grande do Sul - MPRS para garantir a observância da Súmula Vinculante 10 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - TJRS.



    O MPRS narra que a 3ª Câmara do TJRS concedeu a ordem de habeas corpus para tornar definitiva a liminar concedida e manter a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão, por considerar ilegal a execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri.



    Afirma que o TJRS afastou a aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal - CPP, por entender que a execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, mesmo nos casos em que a pena seja superior a 15 (quinze) anos, fere o princípio da presunção de inocência, nos termos do art. 5º, LVII, da Constituição. 



    Sustenta que ao assim proceder a 3ª Câmara do TJRS, ainda que implicitamente, declarou a inconstitucionalidade da alínea e do inciso I do art. 492 do CPP, em plena violação à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição, bem como à Súmula Vinculante 10. 



    Argumenta que a decisão que deixa de aplicar um dispositivo legal a pretexto de efetuar análise limitada ao caso concreto, em verdade, declara a sua inconstitucionalidade, ainda que não expressamente.



    Diante disso, requer, liminarmente, a concessão da tutela da evidência, com a suspensão da decisão da 3ª Câmara Criminal do TJRS, uma vez que o acusado foi condenado pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do art. 121, §2º, IV, do Código Penal - CP, por duas vezes; art. 121, §2º, IV, do CP, combinado com o art. 14, II, do CP, com a incidência da Lei dos Crimes Hediondos; e art. 14, caput, do CP, por duas vezes; da Lei n. 10.826/2003 e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, às penas de 33 (trinta e três) anos de reclusão e 2 (dois) meses de detenção.



    Ao final, requer seja julgada procedente a presente reclamação, tornando definitiva a medida liminar postulada, cassando-se o acórdão recorrido para determinar o restabelecimento da execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri.



    É o relatório. Decido.



    Primeiramente, registro que o art. 988 do Código de Processo Civil - CPC assim capitula as hipóteses de cabimento da reclamação: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;             



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”



    O acórdão reclamado, lavrado nos autos do Habeas Corpus 5274674-64.2023.8.21.7000, ratificou a liminar anteriormente concedida - que determinara a expedição de alvará de soltura -, e concedeu a ordem em definitivo, mediante fixação de outras medidas alternativas à prisão preventiva, in verbis:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ESTA CÂMARA VEM RECONHECENDO A ILEGALIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA, MESMO NOS CASOS EM QUE A CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI SEJA SUPERIOR À QUINZE ANOS. CONCEDIDA LIBERDADE. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.” (documento eletrônico 2, p. 30).



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho do voto condutor da decisão impugnada, relevante para a solução da questão controvertida posta nos autos:



    “[...]



    No mais, consigno também que a execução provisória da pena, por si só, fere o princípio da presunção da inocência, firmado na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LVII. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento acerca das ações declaratórias (ADCs 43, 44 e 54) em que se discutiu a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, firmou entendimento no sentido de que somente pode ter início o cumprimento da pena com o esgotamento de todos os recursos (Informativo 957 do Supremo Tribunal Federal). 



    Assim, na linha dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em alinhamento com a decisão do STF nas ADCs 43, 44 e 54, não se pode admitir a execução provisória como decorrência automática da condenação pelo júri, salvo quando presentes os fundamentos da prisão preventiva, o que não verifico no caso dos autos, diante, inclusive, da ausência de fundamentação do juízo de origem nesse sentido.



    [...].” (documento eletrônico 2, pp. 33-34).



    Como se vê, o tribunal reclamado, por meio de sua 3ª Câmara Criminal, órgão fracionário, muito embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade da alínea e do inciso I do art. 492 do CPP - a qual estabelece que o juiz-presidente do Tribunal do Júri determinará a execução provisória da pena no caso de condenação igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão -, afastou a sua incidência sob o fundamento de que a execução provisória da pena feriria o princípio da presunção da inocência, positivado no art. 5º, LVII, da Constituição.



    Efetivamente, parece-me ter havido o descumprimento do enunciado da Súmula Vinculante 10, que estabelece:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Com esse entendimento, menciono:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte’). 



    2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 57.257 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28/9/2023).



    Destaco, ainda, ilustrativamente: Rcl 64.183/MG (DJe de 4/12/2023) e Rcl 59.594/MG (DJe de 11/5/2023), ambas da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 63.976/SC (DJe de 15/12/2023) e Rcl 60.796/MG (DJe de 4/8/2023), ambas da relatoria do Ministro Luiz Fux.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para cassar a decisão proferida pela 3ª Câmara Criminal do TJRS, nos autos do Habeas Corpus 5274674-64.2023.8.21.7000, na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, e, do CPP, ressalvando a possibilidade de que outra seja proferida em conformidade com o art. 97 da Constituição e a Súmula Vinculante 10/STF.



    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada e ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Erechim/RS.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator